Tribunal: CARF
Processo: 19647.013925/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013925/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.985 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MERCANTIL EVAFRAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA CARF N° 148. ART. 348, § 2°, DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN. O § 2° do
art. 348 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, quando assevera que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a seguridade social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir
seus créditos, deve ser interpretado como a se referir aos créditos não
tributários da seguridade social, estando tal interpretação em consonância com
o disposto na parte final do caput do art. 54 da Lei n° 9.784, de 1999.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO
COM CONTRIBUIÇÕES DA LEI N° 8.212, DE 1991. PRAZO DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 195 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
A Lei n° 8.212, de 1991, não estabelecia expressamente o prazo durante o qual
deveriam ficar arquivados e à disposição da fiscalização os documentos
pertinentes às obrigações acessórias dos §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei n° 8.212,
de 1991, sendo tal prazo fixado pela interpretação dos arts. 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 1991. Em face da Súmula Vinculante n° 8°, impõe-se a observância
dos prazos estabelecidos no Código Tributário Nacional - CTN, a atrair a regra
do parágrafo único do art. 195 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013925/2007-28
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013925/2007-28

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/68) interposto em face de decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 55/58) que
julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração AI n° 37.140.339-1 (e-fls. 04/08
e 15/16), no valor de R$ 11.951,21 e Fundamento Legal 38, cientificado em 27/11/2007 (e-fls.
04). Do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 15), extrai-se:
A empresa está sendo autuada em virtude de que, apesar de regularmente intimada
através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datados de
04/10/2007 e 12/11/2007 (cópias anexas), deixou de exibir à fiscalização todos os
documentos relacionados com suas contribuições para a Seguridade Social, tais como as
Folhas de Pagamento a os Livros contábeis referentes ao período de 01/1997 a 12/1997.
Na impugnação (e-fls. 30), em síntese, se alegou roubo da documentação e não
estar mais obrigada a guardar a documentação ao tempo da fiscalização.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 55/58):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO
Comete infração a empresa que deixa de apresentar à Fiscalização documento ou livro
relacionados com as contribuições sociais.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência, quando ainda não transcorrido o prazo legal de dez
anos para a Seguridade Social constituir seus créditos.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 22/07/2008 (e-fls. 60), o contribuinte
interpôs em 08/08/2008 (e-fls. 61) recurso voluntário (e-fls. 61/68), alegando, em síntese:
(a) Admissibilidade. A recorrente foi intimada da decisão em 09/07/2008 e deixa
de arrolar bens em face da ADI 1976/DF.
(b) Insubsistência da obrigação de apresentar os documentos. Decadência. Em
face dos arts. 150, § 4°, 174 e 195, parágrafo único, do CTN, ocorrida a
decadência não subsistia a obrigatoriedade de apresentação de documentos,
sendo os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, inconstitucionais
(jurisprudência).
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013925/2007-28

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/07/2008 (e-fls. 60), o recurso
interposto em 08/08/2008 (e-fls. 61) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Decadência. O contribuinte foi intimado em 04/10/2007 e em 12/11/2007 (e-fls.
10/13) a apresentar documentos referentes ao período de 01/1997 a 12/1997, deixando de exibir
à fiscalização todos os documentos relacionados com suas contribuições para a Seguridade
Social, tais como as Folhas de Pagamento a os Livros contábeis. Assim, foi lavrado o presente
auto de infração por infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Nesse ponto, temos de ponderar que os prazos decenais dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, restaram afastados pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal,
devendo prevalecer o prazo quinquenal traçado no regramento veiculado no Código Tributário
Nacional – CTN, tendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitido o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, em 18 de agosto de 2008. Além
disso, sobre o tema da decadência já há jurisprudência consolidada, podendo ser invocadas, por
exemplo, as seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Por fim, ainda que a fiscalização tivesse invocado o § 2° do art. 348 do
Regulamento da Previdência Social, ele não seria aplicável, eis que, em face do contexto acima
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013925/2007-28

explicitado, o parágrafo em questão deve ser interpretado como a se referir aos créditos não
tributários da seguridade social, estando tal interpretação em consonância com o disposto na
parte final do caput do art. 54 da Lei n° 9.784, de 1999.
Em relação à manutenção dos documentos comprobatórios das obrigações
previstas no art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, o legislador ao considerar o prazo decenal dos art.
45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, estabeleceu expressamente no § 11 do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991, vigente ao tempo das intimações, que os documentos deveriam ficar arquivados durante
dez anos, à disposição da fiscalização. Em razão da Súmula Vinculante n° 8, o próprio § 11 do
art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, teve sua redação alterada pela MP n° 449, de 2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 2009, para dispor que os documentos comprobatórios das obrigações de que
trata o art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, devem ser arquivados até que ocorra a prescrição relativa
aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
No caso concreto, estamos diante de obrigação prevista no art. 33, §§ 2° e 3°, da
Lei n° 8.212, de 1991, nunca tendo havido texto normativo expresso a estabelecer prazo para as
obrigações deste artigo. Em razão disso, o prazo referente às obrigações do art. 33 da Lei n°
8.212, de 1991, era extraído a partir da interpretação dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991.
Logo, em face da Súmula Vinculante n° 8, impõe-se a conclusão de, ao tempo das
intimações, não mais subsistir a obrigação acessória do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de
1991, por força do parágrafo único do art. 195 do CTN.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital